Tribunal: TJES
Processo: 0000261-11.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-11.2024.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS PERES MOREIRA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos réus Antonio Carlos Peres Moreira e Valucio Cadorine Nunes contra acórdão que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, restabelecendo a prisão preventiva dos embargantes. Alegam vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado, buscando efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão:
(i) verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, especialmente quanto às condições pessoais dos réus, à contemporaneidade dos fatos e à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão;
(ii) analisar a possibilidade de concessão de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O voto condutor do acórdão embargado examinou expressamente as alegações defensivas, concluindo que as condições pessoais não afastam, por si sós, a necessidade da prisão, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. As medidas cautelares alternativas foram analisadas e reputadas insuficientes, diante do contexto de organização criminosa complexa e periculosidade acentuada.
5. A contemporaneidade da prisão foi reconhecida com base na permanência da atividade criminosa, havendo risco atual de reiteração delitiva.
6. Não há contradição nem obscuridade, uma vez que a fundamentação baseou-se em dados concretos constantes da investigação (Operação “Cabo Daciolo”), afastando qualquer caráter genérico das expressões utilizadas.
7. A via estreita dos embargos de declaração não comporta rediscussão do mérito nem efeitos modificativos, inexistindo vícios a serem sanados.
8. O prequestionamento resta prejudicado, por ausência de omissão ou outra hipótese legal de cabimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº: 0000261-11.2024.8.08.0006

EMBARGANTES: ANTONIO CARLOS PERES MOREIRA e VALUCIO CADORINE NUNES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
uidam-se de
Embargos de Declaração opostos por Antonio Carlos Peres Moreira e Valucio Cadorine Nunes (ID 16699007) em face do v. Acórdão (ID 16212562) desta Colenda Segunda Câmara Criminal.

O julgado embargado, à unanimidade, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público para restabelecer a prisão preventiva dos embargantes.

Alegam os embargantes, em síntese, a existência de omissões (quanto às condições pessoais, à insuficiência das cautelares e à contemporaneidade), contradição (uso de termos genéricos vs. análise concreta) e obscuridade.

Buscam efeitos infringentes para restabelecer a liberdade provisória, além de prequestionar a matéria.

A Douta Procuradoria de Justiça (ID 16988110) opinou pela rejeição, por entender que não há vícios, mas sim mera tentativa de rediscussão do mérito.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à mera rediscussão do mérito ou à reanálise de teses já rechaçadas, com as quais a parte simplesmente discorda.

Analisando detidamente as razões recursais, verifico que não assiste razão aos embargantes.

Os vícios apontados são, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Os embargantes alegam que o Acórdão foi omisso por não analisar suas condições pessoais favoráveis e por não justificar a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Contudo, uma simples leitura do v. Acórdão (ID 16212562) demonstra que ambos os pontos foram expressa e exaustivamente enfrentados.

Quanto às condições pessoais, o voto condutor foi claro ao assentar que estas “não têm o condão de, por si só, afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP”, citando jurisprudência pacífica do STJ nesse sentido.

Quanto à insuficiência das medidas cautelares (art. 319 do CPP), o Acórdão também foi explícito ao considerá-las “manifestamente insuficientes e inadequadas”, justificando que “a manutenção em liberdade de indivíduos com tal nível de envolvimento em crimes graves e organizados [...] representaria um risco iminente de continuidade das atividades criminosas”.

Sustentam, ainda, omissão na análise da contemporaneidade.

No entanto, novamente a razão não assiste à defesa.

A necessidade da prisão foi fundamentada no risco iminente de reiteração delitiva e na natureza da própria atividade criminosa imputada: a participação em “organização criminosa complexa e hierarquizada”.

O Acórdão foi enfático ao concluir pela necessidade da segregação para a “cessação da atividade criminosa que se mostra perene”, ou seja, o Colegiado entendeu que, tratando-se de crime organizado, o risco à ordem pública persiste e é contemporâneo.

Por fim, os embargantes alegam contradição e obscuridade, afirmando que o Acórdão usou termos genéricos e abstratos.

A alegação não procede. O Acórdão (ID 16212562) explicitamente diferenciou o caso da “mera presunção de gravidade abstrata” e fundamentou cada termo em elementos concretos extraídos da investigação (Operação “Cabo Daciolo”).

A "vasta quantidade e variedade" foi concretizada pela menção expressa a "crack, cocaína, maconha, haxixe, ecstasy e metanfetamina".

A “organização criminosa complexa” foi justificada pelos indícios de “atuação em disputa territorial” e pela “apreensão de armas de fogo e munições no bojo da operação”.

A “acentuada periculosidade” não foi um ponto de partida, mas sim a conclusão lógica extraída desses fatos concretos.

O que se extrai da peça recursal não é a indicação de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade), mas uma nítida e inequívoca tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

Os embargantes buscam, por via transversa, um novo julgamento do Recurso em Sentido Estrito, com a finalidade de obter os efeitos infringentes.

Esta finalidade, contudo, é absolutamente incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, este resta prejudicado ante a ausência de qualquer vício a ser sanado, tendo o Acórdão enfrentado toda a matéria legal pertinente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o v. Acórdão (ID 16212562) em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.